Tribunal: CARF
Processo: 10935.904424/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.904424/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.785 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
FERTIFLORA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA DECLARADA EM COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA TACITAMENTE
Descabe a glosa de estimativa quitada via compensação pelo simples fato de a
compensação ter sido homologada de maneira tácita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília (“DRJ/BSB”), o qual será complementado ao final:
Trata-se de Despacho Decisório emitido pela DRF Cascavel – PR, que homologou
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
00681.80368.011007.1.7.03-5903 e não homologou a declarada no PER/DCOMP no
21008.78395.231008.1.7.03-7000 , não restando valor a ser restituído.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.904424/2011-19
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.785 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.904424/2011-19

A autoridade administrativa concluiu que o valor do saldo negativo de CSLL declarado
em DIPJ, no ano-calendário 2005, seria de R$ 1.062,69. Por outro lado, a interessada
alega que o saldo negativo seria R$ 10.950,26. A demonstração de crédito consta do
Despacho Decisório.
Regularmente cientificada do despacho decisório, a Contribuinte apresenta
manifestação de inconformidade e documentação comprobatória às fls. 2/3 e 6/43.
A Manifestante faz remissão aos termos do Despacho Decisório para, em síntese,
afirmar que a parcela dos pagamentos não considerada, no valor de R$ 9.887,57,
corresponde à antecipação do imposto a título de estimativa do mês de outubro de 2005,
a qual foi compensada com crédito oriundo de PIS/PASEP no autos do processo
administrativo no 13925.000257/2005-02.
Requer a procedência dos pedidos.
Em sessão de 25/10/2018, a DRJ/BSB julgou improcedente a defesa do
contribuinte, sob a justificativa de que o crédito tributário alegado não seria líquido e certo. Nos
fundamentos do voto relator (fls. 52/53 do e-processo):
A parcela pretendida na formação do crédito, no valor de R$ 9.887,57, decorre de
estimativa do mês de outrubro/2005, a qual foi objeto de compensação atingida pela
homologação tácita, conforme Despacho Decisório SAORT/DRF/CVL/PR no 365 nos
autos do processo administrativo no 13925.000257/2005-02, fl. 49.
Todavia, não há amparo para considerar a parcela de R$ 9.887,57 na formação do saldo
negativo pleiteado, tendo em vista a ausência de certeza e liquidez do crédito, uma vez
que referida parcela é oriunda de compensação homologada tacitamente, cujo crédito
(pedido de ressarcimento de PIS/PASEP não cumulativo), que daria amparo ao encontro
de contas, foi indeferido nos autos do processo mencionado no parágrafo anterior.
[...]
Nesse passo, no procedimento de homologação tácita, conclui-se que há certeza e a
liquidez somente quando existe efetivamente o crédito que daria lastro à referida
compensação, situação não verificada no caso concreto relativamente à parcela de R$
18.912,63.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual requer a reforma
do acórdão da DRJ/BSB, basicamente sob a alegação de que o fato de a compensação ter sido
homologada tacitamente pelo decurso do prazo não significa que a estimativa mensal não tenha
sido extinta, razão pela qual não há qualquer impedimento para que ela componha o saldo
negativo do período.
É o relatório.
Voto
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.785 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.904424/2011-19

Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
20/11/2018 (fls. 60 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
17/12/2018 (fls. 62 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte pretende no presente a
utilização de um crédito no montante de R$ 10.950,26 (fls. 7 do e-processo), referente ao saldo
negativo de CSLL do ano calendário 2005, o qual, segundo a Unidade de Origem, seria
inexistente. Isto porque dos pagamentos informados na sua composição, no total de R$
18.870,69, somente foi confirmado o valor de R$ 8.893,12 (fls. 5 do e-processo).
Segundo apurou a instância a quo, a celeuma encontra-se no reconhecimento da
estimativa de outubro de 2005, como se vê abaixo (fls. 54 do e-processo):
A parcela pretendida na formação do crédito, no valor de R$ 9.887,57, decorre de
estimativa do mês de outubro/2005, a qual foi objeto de compensação atingida pela
homologação tácita, conforme Despacho Decisório SAORT/DRF/CVL/PR no 365 nos
autos do processo administrativo no 13925.000257/2005-02, fl. 49.
Todavia, não há amparo para considerar a parcela de R$ 9.887,57na formação do saldo
negativo pleiteado, tendo em vista a ausência de certeza e liquidez do crédito, uma vez
que referida parcela é oriunda de compensação homologada tacitamente, cujo crédito
(pedido de ressarcimento de PIS/PASEP não cumulativo), que daria amparo ao encontro
de contas, foi indeferido nos autos do processo mencionado no parágrafo anterior.
Com efeito, ainda em sua DCTF do segundo semestre de 2005 o contribuinte já
teria informado que a quitação da CSLL de outubro, código de receita 2484, teria acontecido
mediante procedimento de compensação controlado nos autos do processo administrativo no
13925.000257/2005-02 (fls. 31 do e-processo):
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.785 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.904424/2011-19

Quanto a isto não há dúvidas. A própria instância a quo confirma tal fato e
inclusive reconhece que a mencionada compensação foi homologada, ainda que de maneira
tácita, como se viu.
A grande questão, portanto, consiste na identificação da possibilidade de a
estimativa compor ou não o saldo negativo do período em razão da sua homologação ter sido tão
somente tácita.
Por esse aspecto, é importante reiterar o posicionamento da DRJ/BSB (fls. 52 do
e-processo), segundo a qual, não há amparo para considerar a parcela de R$ 9.887,57 na
formação do saldo negativo pleiteado, tendo em vista a ausência de certeza e liquidez do
crédito, uma vez que referida parcela é oriunda de compensação homologada tacitamente, cujo
crédito (pedido de ressarcimento de PIS/PASEP não cumulativo), que daria amparo ao encontro
de contas, foi indeferido nos autos do processo mencionado no parágrafo anterior.
O contribuinte, a seu turno, de maneira bastante acertada, ressalta que não há
diferenciação entre a extinção de débito em DCOMP Homologada tacitamente ou qualquer
outra forma de extinção, tais como pagamento em DARF/homologação expressa, compensação
ex officio, entre outras (fls. 67 do e-processo).
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.785 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.904424/2011-19

De fato, o contribuinte tem razão em suas alegações. Para formação do saldo
negativo, não importa a forma pela qual as compensações foram homologadas. Aliás, tampouco
importa se elas foram homologadas ou não.
Esta Segunda Turma Extraordinária possui precedentes no sentido de que a não
homologação de compensação de estimativa não é motivo para que seja negada a sua utilização
no saldo negativo do período, nos termos da ementa abaixo:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES
NÃO HOMOLOGADAS OU HOMOLOGADAS PARCIALMENTE. COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou
homologada parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão
pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo. (Processo no 1 3896.901556/2010-18.
Acórdão no 1002-001.087. Sessão de 04/03/2020)
É assente o entendimento de que a compensação de estimativa caracteriza-se
como confissão de dívida e, caso não seja provido o apelo em que se discute a compensação, o
contribuinte será intimado para efetuar o pagamento do valor confessado.
Se não fizer o pagamento espontaneamente, irá ser ajuizada execução fiscal por
parte da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”), uma vez que, no caso de confissão
de dívida, não é necessário a instauração de processo administrativo de cobrança. Assim, a glosa
daquelas estimativas do saldo negativo implicaria em cobrança em duplicidade.
É que o artigo 74 da Lei 9.430/1996 caracteriza como confissão de dívida o débito
declarado em pedido de compensação sendo, inclusive, prescindível a instauração de processo
administrativo de cobrança em caso de não pagamento espontâneo dos valores por parte do
contribuinte.
Logo, uma vez confessada a dívida e não paga, o débito será encaminhado à
PGFN para a devida inscrição em dívida ativa e ajuizamento da Execução Fiscal em face do
contribuinte, nos termos do artigo 74, §§ 6o, 7o e 8o da Lei no 9.430/1996, abaixo transcritos
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.785 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.904424/2011-19

§6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o.
Por outro lado, ao não reconhecer as estimativas pagas via compensação, que
foram confessadas, estará caracterizada a cobrança em duplicidade, uma vez que o contribuinte,
como mencionado, será cobrado dos valores das estimativas e, ainda, não poderá incluir estes
mesmos valores na composição do seu saldo negativo.
Assim, não há dúvidas de que os valores das estimativas, declaradas e confessadas
via pedido de compensação, estão aptos a compor o saldo negativo. E o processo administrativo
em que se discute as compensações das estimativas em nada influenciará na composição do
saldo negativo.
Independentemente do resultado daquele processo (em que se discute as
compensações das estimativas), o saldo negativo não será alterado. Se houver provimento ao
apelo do contribuinte, o pagamento do valor será confirmado e, por consequência, será
considerado na composição do saldo negativo. Se não houver êxito no processo administrativo, o
contribuinte será cobrado, uma vez que confessou a dívida da estimativa, e, também por
consequência, o saldo negativo não será afetado, já que ele se compõe, em parte, das estimativas.
Pensar de forma diversa, ou seja, que o contribuinte poderá não pagar o débito da
estimativa e, assim, se valer de um crédito inexistente, é trabalhar hipoteticamente, o que não se
pode admitir no âmbito do direito. Se o contribuinte não pagar o débito, será executado, com
todos os ônus inerentes à execução fiscal, inclusive ter seu patrimônio expropriado de forma
forçada (bloqueio de bens e de contas bancárias, por exemplo). O que não se pode admitir é a
cobrança em duplicidade do mesmo valor: das estimativas e da glosa destas (redução) do saldo
negativo.
Não se pode perder de vista que a própria Receita Federal do Brasil admite que,
uma vez confessados os valores das estimativas, via PER/DCOMP, caberá a cobrança destes
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.785 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.904424/2011-19

valores, sem afetar a composição do saldo negativo. A Solução de Consulta Interna (“SCI”)
Cosit no 18/2006 dispõe nesse sentido, veja-se:
Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para os fins de
cálculo e cobrança de multa isoladas pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhadas para inscrição em Dívida Ativa da União.
Na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não declarada, os
valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado em DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ
ou da CSLL a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa
isolada pela falta de pagamento da estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
O entendimento exarado pela Receita Federal do Brasil vai ao encontro do que
restou consignado pela PGFN, no Parecer PGFN/CAT no 88/2014, o qual admite a cobrança dos
valores decorrentes de compensações não homologadas. Eis as conclusões do referido parecer:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
O CARF já teve a oportunidade de se manifestar nesse sentido em outros
julgados, dentre os quais podemos destacar os seguintes:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo. (Processo no
16048.720072/2013-93. Acórdão no 1302-003.463. Sessão de 21/03/2019)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.785 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.904424/2011-19

origem. (Processo no 10880.902887/2011-29. Acórdão no 1201-001.548. Sessão de
25/01/2017)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 13884.721654/2014-28. Acórdão no 1201-001.649. Sessão de
12/04/2017)
Por esse aspecto, se até mesmo a estimativa não homologada deve ser aceita para
formação do saldo negativo do período, mais clara ainda é a situação da estimativa homologada
tacitamente. Ora, pouco importa se a homologação foi expressa ou tácita, mas sim que o débito
foi extinto.
Logo, é imprescindível reconhecer, na composição do saldo negativo da CSLL do
contribuinte para o ano-calendário de 2005, a parcela da estimativa de outubro de 2005 no valor
de R$ 9.887,57 homologada tacitamente em processo próprio.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte para homologar a compensação declarada até o limite do direito creditório existente
após a consideração do valor acima mencionado.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital